Tribunal: TJBA
Processo: 8023242-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023242-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: THAIS OLIVEIRA CAMPOS BARRETO

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL COM LASTRO NOS NORMATIVOS PERTINENTES. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS E DOS PAGAMENTOS REGULARES AO LONGO DOS ANOS QUE GEROU JUSTA EXPECTATIVA DE CONTINUIDADE NA SEGURADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DELIBERADA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO PRECONIZADO PELO STJ. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. DISPOSITIVOS PREQUESTIONADOS DEVIDAMENTE PRESERVADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Toda a matéria articulada pela Embargante foi considerada e deliberada no Acórdão e a via integrativa não é meio próprio a promover rejulgamento. Preservação das matérias constitucionais e infraconstitucionais aventadas pela pelas partes. Omissão inexistente. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação nº
8023242-91.2024.8.05.0001
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar

os
Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça